Tribunal: TCU
Processo: 005.107/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria em favor de Maria do Rosário da Silva Nery da Universidade Federal da Paraíba,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria em favor de Maria do Rosario da Silva Nery, emitido pela Universidade Federal da Paraíba, submetido a este Tribunal para exame de legalidade e registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos dos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; c/c art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão da aposentadoria de Maria do Rosario da Silva Nery, negando-lhe registro, em face da perpetuação indevida, por decisão judicial transitada em julgado, da VPNI decorrente do art. 5o do Decreto-lei 2.280/1985, que deveria ter sido absorvida pelos acréscimos remuneratórios supervenientes; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, nos termos da Súmula-TCU 106; 9.3. determinar à Universidade Federal da Paraíba, que: 9.3.1. dê ciência deste Acórdão à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.2. no prazo de trinta dias contados da ciência desta deliberação pela unidade jurisdicionada, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovantes da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão à unidade jurisdicionada responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.